Tribunal: TJBA
Processo: 8158154-88.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8158154-88.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: Salvador/BA APELANTE: Marcos Paulo de Oliveira Ramos APELADO: Ministério Público do Estado da Bahia RELATORA: Desa. Soraya Moradillo Pinto ADVOGADO DO APELANTE: Dr. Denilson Alberto dos Santos Ferreira (OAB/BA 81408) PROMOTOR DE JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Verena Lima de Oliveira Leal PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da apreensão de 73,90g de cocaína distribuídos em 43 porções, além de frascos contendo substâncias inalantes e precursores químicos controlados. A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da reincidência específica, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo e a incidência da detração penal para alteração do regime inicial de cumprimento da pena. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo, mas sugeriu, de ofício, a redução da fração de aumento decorrente da reincidência para 1/6. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se a natureza e a diversidade das drogas apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) saber se a reincidência específica impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado; (iii) verificar a legalidade da fração de aumento aplicada em razão da reincidência; e (iv) definir se a detração penal autoriza a alteração do regime inicial fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR A natureza altamente nociva da cocaína, aliada à diversidade dos entorpecentes apreendidos e à forma de acondicionamento das substâncias, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A existência de condenações definitivas anteriores pelo crime de tráfico de drogas caracteriza a reincidência específica e impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não havendo bis in idem na utilização da reincidência como agravante e como óbice ao tráfico privilegiado. A elevação da pena na segunda fase da dosimetria em fração superior a 1/6 exige fundamentação concreta e específica. Ausente motivação idônea para o aumento aproximado de 1/4 promovido na sentença, impõe-se a redução da fração de exasperação para 1/6, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A detração penal não autoriza, no caso concreto, a modificação do regime inicial fechado, pois a reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime mais gravoso, competindo ao Juízo da Execução Penal o cômputo do período de prisão cautelar para os demais efeitos executórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Redimensiona-se, de ofício, a pena definitiva para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, mas de ofício, reduz a pena definitiva para 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.